Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia do recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o réu emita boleto de cobrança referente à taxa condominial ordinária com vencimento em agosto de 2025, desvinculado da multa aplicada e sem a inclusão de encargos, fixando novo prazo de vencimento mínimo de 10 (dez) dias, a contar da emissão. Nas razões recursais, o recorrente tece considerações acerca do mérito e pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, ID. 79470972. Contrarrazões apresentadas (ID. 79470976).
3. Consoante o preceituado no art. 20 da Lei 9.099/95, mostra-se correta a decretação da revelia quando a ré, devidamente citada e intimada, não comparece à audiência de conciliação, mesmo tendo apresentado contestação escrita e tempestiva. Contudo, destaco que o efeito material da revelia está estampado no art. 344 do CPC e consiste na presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora.
4. A ausência da parte à audiência de conciliação nos Juizados Especiais deve ser comunicada antes da realização do ato, salvo comprovado motivo de força maior, em respeito aos princípios que regem o microssistema dos Juizados, notadamente a celeridade, a oralidade e a boa-fé processual. A justificativa apresentada após a audiência somente pode ser aceita em hipóteses excepcionais, quando demonstrada efetivamente situação de força maior, evento imprevisível, inevitável e alheio à vontade da parte, capaz de impedir a comunicação tempestiva. Esse entendimento decorre não apenas da interpretação sistemática da Lei 9.099/95, mas também do dever de lealdade processual previsto no art. 5o do CPC, aplicável subsidiariamente.
5. No caso em exame, não houve qualquer justificativa para a ausência do demandado na audiência de conciliação.
6. Com efeito, incumbe à parte ré alegar, na contestação, todas as matérias de defesa de que dispõe, ainda que eventualmente contraditórias, em observância ao princípio da eventualidade, bem como juntar os documentos destinados a comprová-las, nos termos do art. 336 do CPC. A inobservância desse dever acarreta a preclusão, salvo se demonstrado que a parte deixou de se manifestar por motivo de força maior, conforme autoriza o art. 1.014 do mesmo diploma.
7. Dessa forma, salvo se do conjunto probatório resultar conclusão diversa pelo Juízo, configura-se a revelia, cujo efeito material consiste na presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Assim, não merece acolhimento a pretensão de reforma da sentença, pois, em sede recursal, somente é possível a apreciação de matérias de ordem pública, não sujeitas à preclusão. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regra da vedação à inovação recursal, é defeso ao réu suscitar, no recurso, questões que não foram oportunamente deduzidas perante o Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa(art. 55 da Lei 9099/95).
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.